Tribunal: CARF
Processo: 10935.008423/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo corresponder ao valor recebido mês a mês.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Para que possam ser deduzidos dos rendimentos acumulados recebidos em reclamatória trabalhista, os honorários advocatícios devem estar inequivocamente comprovados.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS. TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos ao imposto de renda os valores recebidos em reclamatória trabalhista a título de reflexos sobre férias, a não ser que haja comprovação de que se trata de férias não gozadas em razão da necessidade do serviço.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário estão sujeitos à tributação exclusiva na fonte, separada dos demais rendimentos do beneficiário.
FGTS. RENDIMENTOS ISENTOS.
São isentos do imposto de renda os créditos trabalhistas recebidos a título de reflexos sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.008423/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.918 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
CARLOS ROLANDO RAZZINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo
corresponder ao valor recebido mês a mês.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Para que possam ser deduzidos dos rendimentos acumulados recebidos em
reclamatória
trabalhista,
os
honorários
advocatícios
devem
estar
inequivocamente comprovados.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
REFLEXOS
SOBRE
FÉRIAS.
TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos ao imposto de renda os valores recebidos em reclamatória
trabalhista a título de reflexos sobre férias, a não ser que haja comprovação de
que se trata de férias não gozadas em razão da necessidade do serviço.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário estão sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, separada dos demais rendimentos do
beneficiário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.008423/2008-46
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008423/2008-46

FGTS. RENDIMENTOS ISENTOS.
São isentos do imposto de renda os créditos trabalhistas recebidos a título de
reflexos sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para executar o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência) e afastar a incidência de imposto de renda sobre os juros
moratórios recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 2/5), lavrada em
30/04/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 9.655,36.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 12/21), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
- Afirma que é servidor público vinculado ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Paraná — DER, tendo recebido, no ano de 2003, além dos
rendimentos normais do trabalho assalariado, os valores decorrentes da Reclamatória
Trabalhista RT n° 22.806/92 da 1 8 Vara do Trabalho de Curitiba, movida contra o
DER.
- Argumenta que declarou o valor de imposto de renda retido na fonte relativo à
referida reclamatória trabalhista porque a legislação do imposto de renda é clara ao
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008423/2008-46

estabelecer a obrigação da fonte pagadora de promover a retenção, sendo certo que,
em caso de omissão, o Juiz do Trabalho deveria determinar que a instituição financeira
a promovesse.
Afirma que essa previsão legal o induziu ao erro de considerar que o desconto
de IR havia sido efetuado.
- Alega que o saldo total decorrente da mencionada reclamatória trabalhista foi
de R$ 27.096,48, conforme Guia de Retirada em anexo, e que o valor líquido
depositado em sua conta corrente foi de apenas R$ 20.245,13, haja vista que o
advogado da causa reteve os honorários contratados, que correspondiam a 25%, ou
seja, R$ 6.748,38.
Destaca que o valor desses honorários deve ser excluído da base de cálculo do
lançamento, pois foi devidamente informado em sua declaração de ajuste anual e resta
comprovado pelo extrato bancário e demais documentos anexados à impugnação.
- Alega também que parte dos rendimentos recebidos na reclamatória trabalhista
não possui natureza salarial, mas sim meramente indenizatória, e portanto não
deveriam ser computadas na base de cálculo do imposto de renda. Afirma que
enquadram-se nessa situação as parcelas pagas a título de reflexos sobre décimo
terceiro salário, férias, 1/3 constitucional e FGTS.
- Questiona ainda a incidência de imposto de renda sobre os juros e correção
monetária aplicados ao valor recebido na ação judicial, argumentando que tais
acréscimos tem natureza indenizatória, conforme recente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
Com base nesses argumentos, o impugnante pugnou pela declaração de
improcedência do lançamento, concluindo que a efetiva base de cálculo dos
rendimentos recebidos na reclamatória trabalhista seria de R$ 7.552,37, que somados
aos demais rendimentos auferidos no ano alcançariam o montante tributável de R$
58.447,44, havendo portanto um saldo de imposto a restituir de R$ 1.234,57. Junto
com a impugnação, foram anexados os documentos de fls. 21 a 48.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 06-26.447 (e-fls. 53/57), os membros da 7a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, sendo ementado da seguinte forma:
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Correta a glosa da compensação de imposto de renda retido na fonte, quando não há
prova da ocorrência da retenção.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Para que possam ser deduzidos dos rendimentos acumulados recebidos em reclamatória
trabalhista, os honorários advocatícios devem estar inequivocamente comprovados.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos à incidência de imposto de renda os juros de mora relativos às
parcelas tributáveis recebidas em reclamatória trabalhista.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008423/2008-46

RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS. TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos ao imposto de renda os valores recebidos em reclamatória trabalhista a
título de reflexos sobre férias, a não ser que haja comprovação de que se trata de férias
não gozadas em razão da necessidade do serviço.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário estão sujeitos à tributação
exclusiva na fonte, separada dos demais rendimentos do beneficiário.
FGTS. RENDIMENTOS ISENTOS.
São isentos do imposto de renda os créditos trabalhistas recebidos a título de reflexos
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
63/82), argumentando, em síntese, o seguinte:
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS
RECEBIDAS
ACUMULADAMENTE
—
TOTAL
IMPROCEDÊNCIA
DA
AUTUAÇÃO
...
Inobstante o parcial acerto da decisão proferida pela Delegacia de Julgamento
em Curitiba, é certo que, em diversos aspectos, merece ser reformada, visto que
manteve a exigência do Imposto de Renda Pessoa Física sobre verbas recebidas de
forma acumulada, que não importaram em acréscimo patrimonial para o recorrente.
...
Assim, por força da Reclamatória Trabalhista, o recorrente recebeu de forma
acumulada rendimentos não pagos a seu devido tempo, no período de dezembro de
1989 a dezembro de 1992.
Ocorre que, a tributação de valores recebidos de forma acumulada não se pode
dar na forma pretendida pela Receita Federal do Brasil, conforme será adiante
demonstrado.
...
No presente caso, resta evidente que, se o pagamento ao recorrente dos
rendimentos recebidos na Reclamatória Trabalhista tivesse se dado ao seu devido
tempo, no período de dezembro de 1989 a dezembro de 1992, os valores recebidos
seriam de pequena monta, e seriam tributados de acordo com os rendimentos auferido
à época, aplicando-se a tabela progressiva nas alíquotas e faixas de rendimentos de
cada período.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008423/2008-46

Contudo, ao receber os valores de forma acumulada, acabou-se por aplicar a
alíquota máxima do Imposto de Renda, o que, somado aos rendimentos auferidos no
ano de 2003 pelo recorrente, culminou no valor exigido no presente auto de infração.
...
DOS EQUÍVOCOS CONSTANTES DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA
Acaso restem superados os argumentos trazidos no capítulo anterior, temos que
a exigência do Imposto de Renda na forma do Auto de Infração é totalmente indevida,
ainda que por outros fundamentos, conforme será demonstrado a seguir.
O recorrente foi induzido a erro quando do pagamento da verba decorrente da
referida ação trabalhista, visto que, julgou terem sido retidos na fonte os valores
supostamente devidos à título de imposto de renda pela fonte pagadora — DER, o que
resultou nos equívocos de informação de sua Declaração de Rendimentos.
Isto porque, conforme determinava a legislaçãfnpoo de Renda vigente à época,
a fonte pagadora de rendimentos em cumprimento de decisão judicial deveria
promover a retenção na fonte do IR, creditando apenas o valor líquido. Veja-se:
Ora, com o devido respeito, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do
imposto de renda era da fonte pagadora, que no caso, foi o DER (CNPJ n°
76.416.89010001-89).
...
Desta forma, tendo em vista que a obrigação de retenção era da fonte pagadora,
e, quando não, da instituição bancária, o que levou o recorrente a considerar que o
imposto de renda já havia sido retido antes do depósito do valor em sua conta
bancária. Veja-se que, pelo não cumprimento da obrigação pela fonte pagadora, está o
recorrente sendo injustamente penalizado, tendo que arcar com o imposto de renda,
acrescido de multa e juros.
...
No mesmo ato, foram retidos os honorários advocatícios no percentual de 25%,
sendo que, o valor depositado em conta corrente do recorrente, foi de R$ 20.245,13
(vinte mil, duzentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), conforme extrato
bancário juntado à Impugnação.
Ou seja, o efetivo rendimento auferido pelo recorrente, decorrente da ação
judicial em questão foi de R$ 20.245,13 e não de R$ 29.900,49, como considerado
pela fiscalização.
Isto porque, as despesas com a ação judicial, inclusive os honorários
advocatícios, não se incluem na base de cálculo do imposto de renda, como bem
destaca a jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Veja-se
...
Ora, com o devido respeito, acaso seja considerado devido o imposto de renda,
face à efetiva omissão da fonte pagadora na retenção do tributo, impõe-se que se
considere a possibilidade de dedução do valor despendido pelo recorrente à título de
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008423/2008-46

honorários advocatícios, a fim de que o imposto incida tão somente sobre os efetivos
rendimentos decorrentes da ação judicial.
Contudo, entende o recorrente que a representação do recorrente pelo advogado
no processo judicial foi cabalmente demonstrada através dos documentos
colacionados, assim como a retenção, na fonte dos honorários advocatícios, com o
depósito apenas do valor líquido obtido na Reclamatória Trabalhista.
Do confronto entre a cópia da Guia de Retirada dos valores depositados ao
recorrente pelo DER, em que consta a comprovação de que o levantamento fora
efetuado pelo Dr. Cláudio Antônio Ribeiro, cuja firma segue no documento e da cópia
do extrato bancário do recorrente, pode-se depreender que o valor depositado em sua
conta corrente foi o montante levantado, extraído os 25% (vinte e cinco por cento) de
honorários, retidos anteriormente ao depósito. Salienta-se que, a não juntada do
recibo/declaração se deu em virtude da negativa do advogado em fornecer tais
documentos no momento da apresentação da defesa.
Contudo, tendo fornecido cópia nesta ocasião, pede-se, com a devida vénia, a
sua juntada.
Com o devido respeito, não merece prosperar a decisão da DRJ neste ponto,
tendo em vista que, tendo o advogado patrocinado a causa, é certo que cobrou
honorários advocatícios do recorrente, não podendo esta • importância integrar o
rendimento a ser tributado.
E tendo sido comprovada que a importância fora depositada apenas pelo valor
líquido, é certo que base de cálculo a ser considerada deve ser de R$ 20.245,13 e não
R$ 27.096,48, nos termos das decisões deste Egrégio Conselho.
Por fim, reitera-se que o pagamento efetuado ao advogado foi devidamente
informado na Declaração de Rendimentos do recorrente, contudo, à época, não foi
deduzido do valor tributável, inobstante autorização legal para tanto.
...
AINDA DO MERECIMENTO DO RECURSO
...
Isto porque, parte dos rendimentos recebidos em razão da Reclamatória
Trabalhista proposta pelo recorrente não possuem natureza salarial, mas sim,
meramente indenizatória. Portanto, não deveriam ser computadas para efeitos de base
de cálculo do Imposto de Renda.
...
Em que pese a natureza eminentemente salarial do "Abono Salarial' e das
"Diferenças de Gratificação de Responsabilidade Técnica", cujo valor foi incorporado
ao patrimônio do recorrente, temos que, as parcelas pagas a título de reflexo destas
verbas em décimo terceiro salário, férias, 113 constitucional e FGTS e respectivos
reflexos não poderão integrar a base de cálculo do imposto de renda.
Isto porque possuem caráter meramente indenizatório, não representando,
portanto, acréscimo patrimonial passível de tributação pelo imposto de renda. Além
disso, os valores recebidos à título de juros decorrentes do não pagamento das verbas
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008423/2008-46

ao seu devido tempo, também possuem caráter indenizatório, e portanto, não geram
riqueza passível de incidência tributária.
...
No que tange aos juros e correção monetária aplicados aos valores decorrentes
de ações judiciais, por não constituírem renda, mas sim, apenas reconstituição do
poder de compra e ressarcimento dos valores não pagos a seu devido tempo, são
claramente indenizatórios, não podendo sobre eles recair o ônus do imposto aqui
questionado.
Corroborando este entendimento, recentemente o Superior Tribunal de Justiça
proferiu decisão determinando a não incidência do imposto de renda, conforme
acórdão abaixo transcrito:
...
O principal fundamento do STJ para concluir pela não incidência do imposto de
renda sobre os juros moratórios é que tais juros possuem natureza indenizatória, visto
que visam compensar as perdas sofridas pelo reclamante em razão do pagamento
extemporâneo do seu crédito, in casu, verbas trabalhistas.
Conclui-se, assim, que o imposto de renda não poderá incidir sobre as verbas
com caráter eminentemente indenizatório, tais como os reflexos decorrentes da ação
trabalhista movida pelo recorrente (férias, terço constitucional e juros moratórios
incidentes sobre os valores reclamados na ação judicial), devendo ser aplicadas a estas
verbas mesmo raciocínio dado ao FGTS e 130 salário, na decisão ora recorrida,
excluindo-as da base de cálculo.
Evidente, neste compasso, que a efetiva base de cálculo do imposto de renda
devido pelo recorrente, decorrente da ação trabalhista, seria consideravelmente
reduzida, culminando em imposto de renda a restituir, no valor de R$ 1.455,67 (mil,
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).
...
Do Sobrestamento do Processo Administrativo Fiscal
Em 08/09/2020, a 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do CARF,
emitiu despacho (e-fls. 92/94) propondo o sobrestamento dos autos até que o STF emitisse
pronunciamento definitivo acerca do Recurso Extraordinário no 855.091/RS (tema 808), cujo
assunto é a incidência, ou não, do tributo sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição
Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do
Código Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de
renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física.”
Com o trânsito em julgado dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário
855.091/RS, opostos pela Fazenda Nacional e pelo Município de São Paulo, em 14/09/2021,
deixaram de subsistir os motivos do sobrestamento, assim os autos foram redistribuídos ao
relator, em 21/10/2021, para dar continuidade ao julgamento.
É o relatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008423/2008-46

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A única infração constante na presente notificação de lançamento é a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 9.655,36.
Contudo, o que está sendo devolvido a este Conselho para reanálise são outros
temas que, se julgados procedentes, importam em redução da base-de-cálculo tributável e
consequente recálculo do imposto de renda devido.
Do Mérito
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O recorrente solicita que o presente seja recalculado e cobrado de acordo com os
entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ou seja,
que o imposto de renda seja calculado mês a mês com base nas tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas próprias.
De fato, observa-se entre os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas lançados
na DIRPF do recorrente (e-fls. 31), o valor de R$ 29.900,49, pagos pelo Departamento de
Estradas e Rodagem-PR, oriundos da Reclamatória Trabalhista no 22.806/92 (e-fls. 42/49), cuja
incidência do imposto de renda deu-se sobre o montante recebido (regime de caixa), na forma
prevista do art. 12 da Lei no 7.713/88.
Também nota-se que tais verbas referem-se a diferenças salariais, no período
compreendido de 12/1989 a 12/1992, conforme planilha de cálculo (e-fls. 43/45).
Portanto temos configurada a situação em que estes rendimentos foram recebidos
de forma cumulada, cuja incidência do imposto de renda deu-se sobre o seu valor total.
Com efeito, tal assunto foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão
geral prevista nos artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, o qual declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, e determinou, nestes casos, a incidência do
IRPF pelo regime de competência, ou seja, pela aplicação da alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês. Segue a tese firmada naquele julgamento, in verbis:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008423/2008-46

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Acrescemos que tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste
Conselho, conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Assim, voto pelo recalculo do IRPF com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte sobre a totalidade dos rendimentos recebidos pela citada demanda trabalhista.
Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
O recorrente também solicita que não sejam tributados os valores referentes aos
juros de mora recebidos naquele processo trabalhista.
Pois bem!
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008423/2008-46

Considerando que, em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da
repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual
ficou definido que sobre os juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Considerando, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Por todo e exposto e em respeito aos fundamentos anteriormente transcritos (§2o
do artigo 62, do RICARF), voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora percebidos na reclamatória trabalhista, no 22.806/92.
Dos demais Pontos Recursais
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008423/2008-46

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação nos demais pontos
recursais, não apresentando novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
...
Embora o parágrafo único do artigo 56 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000/99, preveja a possibilidade de dedução dos honorários
advocatícios da base de cálculo do imposto de renda, no presente caso o contribuinte
notificado não apresentou comprovantes efetivos do pagamento dessa despesa. 0
extrato bancário anexado às fls. 48 não é prova suficiente, pois não descarta a
possibilidade de que tenha havido outros créditos em favor do titular da conta, Na
verdade, para comprovação do pagamento de honorários, o contribuinte deveria
apresentar recibo ou declaração prestada pelo advogado que atuou no processo
judicial.
...
As parcelas recebidas na reclamatória trabalhista a título de férias e respectivo
terço constitucional também devem ser mantidas na base tributável, nos termos do
disposto no artigo 43 do Regulamento do Imposto de Renda:
"Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n° 4.506, de 1964, art. 16,
Lei n9 7,713, de 1988, art. 321 § 42, Lei n° 8.383, de 1991, art. 74, e Lei n° 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória n° 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 19 e 29:
II - férias inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou
indenizadas, acrescidas dos respectivos abonos; "
Nos termos dos Atos Declaratórios Interpretativos SRF n°s 5 e 14, publicados
no Diário Oficial da União, respectivamente em 27/04/2005 e 01/12/2005, apenas os
valores relativos a férias "não gozadas por necessidade do serviço' estão fora da
incidência do imposto de renda. No presente caso, não há elementos que indiquem que
os valores recebidos pelo contribuinte estejam enquadrados nessa situação, motivo
pelo qual deve ser mantida a tributação da verba.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008423/2008-46

No que se refere às demais verbas cuja tributação é contestada, entendo que
assiste razão ao contribuinte. Os reflexos sobre décimo terceiro salário estão sujeitos
ao regime de tributação exclusiva na fonte, conforme artigo 638 do Regulamento do
Imposto de Renda. Os reflexos sobre Fundo de Garantia por Tempo de Serviço —
FGTS, por sua vez , estão isentos do imposto de renda, nos termos do art. 39, XX, do
referido Regulamento.
Para apuração dos valores concernentes ao décimo terceiro salário e FGTS (bem
como os respectivos juros e correção monetária), deve-se tomar como base os dados
constantes da planilha de fls. 44, atualizados até a data da Guia de Retirada de fls. 47.
Na planilha de fls. 44, cujos valores estão atualizados até 30/06/1998, consta que o
valor dos reflexos sobre décimo terceiro era de R$ 550,64 e o reflexo de FGTS era de
R$ 647,80. O total dessas verbas corresponde a 12,6344% do total das verbas devidas
ao reclamante.
Assim, do total recebido pelo contribuinte em 15/10/2003, por meio da Guia
Retirada de fls. 47 (R$ 27.096,48), deve ser excluído da base de cálculo do imposto de
renda o percentual de 12,6344%, ou seja, R$ 3.423,47. Consequentemente, a base de
cálculo declarada pelo contribuinte deve ser revista, reduzindo-se o valor dos
rendimentos tributáveis decorrentes da reclamatória trabalhista para o montante de R$
23.673,01.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos nos pontos acima.
Conclusão
Dessa forma, como foi devidamente comprovada pelo interessado a percepção
cumulada de rendimentos, entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser
recalculado sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago
extemporaneamente, bem como deve ser afastada a incidência de IRPF sobre os juros moratórios
recebidos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência) e afastar a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008423/2008-46

Fl. 109
DF CARF MF
Original